Tribunal: TJDFT
Processo: 0703297-30.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703297-30.2022.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: SELMA BRAZ PEIXOTO D E S P A C H O Intime-se o outorgado para que formule, adequadamente, o pedido. BRASÍLIA, DF, 13 de novembro de 2023 16:04:27. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator